Tribunal: TJDFT
Processo: 0003278-57.2016.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONCURSO DE CRIMES. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADO INDIVIDUALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. Nos termos do art. 119 do Código Penal, havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada delito isoladamente.
2. Se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos, conforme redação dos artigos 109, V, e 110, §1o, ambos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.
3. Recursos conhecidos. Provido o apelo do acusado CARLOS HENRIQUE CORDEIRO ARAÚJO; prejudicado o de GIBERTO BARBOSA DA SILVA, ante o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva.